Tribunal: STF
Processo: RE 113323
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
- PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE.
- DECORRIDOS, QUANDO DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAIS DE
DOIS ANOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, DA QUAL O MINISTÉRIO
PÚBLICO NÃO RECORREU, QUE CONDENOU O RÉU A 06 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO E MULTA (ART. 109, VI, CP) SEM A OCORRENCIA DE QUALQUER
NOVA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, E DE RECONHECER EXTINTA A
PUNIBILIDADE, JULGANDO-SE PREJUDICADO O APELO DO 'PARQUET' ESTADUAL.